Tribunal: STF
Processo: HC 268374
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus de próprio punho em que se alega: i) que o processo está eivado por conter nulidade processual em decorrência de falsidade ideológica. Assevera-se que a testemunha de acusação [L.P.S] se apresentou com o nome divergente do seu, sendo ele [W.R.S]. Nesse contexto, o  juiz não cumpriu o requisito de art. 205 do CPP o que levou a prova testemunhal se caracterizar como prova ilícita; ii) que os resultados do laudo pericial foram inconclusivos para acarretar em sua prisão; iii) a aplicação, em conjunto, das agravantes dos art. 61, inc. II, alínea “f” e  art. 226, inc. II, leva a bis in idem.
Ante o exposto, pugna pela: i) declaração de nulidade processual por uso de prova ilícita; ii) reexame da subsunção dos tipos penais aplicados, à vista do suposto corpo de delito inconclusivo e; iii) reexame da dosimetria da pena pelo alegado bis in idem na aplicação das agravantes. 
É o relatório. Decido. 

Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública do Estado de São Paulo a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.
A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.

Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente